Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0726268-51.2018.8.07.0001 APELANTE: AILTON MEDEIROS, RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE APELADO: RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE, AILTON MEDEIROS D E S P A C H O Intime-se AILTON MEDEIROS a apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta no id 29536345 pela autora. Brasília-DF, 03 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator